Tribunal: TJBA
Processo: 8002430-74.2021.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002430-74.2021.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TOLENTINA GONCALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
FLAVIO DE SOUZA CORNELIO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

17IZ

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TUSD E TUST. PIS E COFINS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CONSUMIDOR FINAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. O consumidor final de energia elétrica não possui legitimidade ativa para contestar a tributação que incide sobre a fatura energética, por não integrar o polo passivo da relação jurídico-tributária como contribuinte ou responsável tributário.

2. A questão da inclusão das tarifas TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986 dos recursos repetitivos, que decidiu pela legitimidade da inclusão.

3. Somente o contribuinte de direito (concessionária) possui legitimidade para questionar aspectos relacionados ao recolhimento do ICMS incidente sobre energia elétrica.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002430-74.2021.8.05.0052, em que figuram como Apelante, TOLENTINA GONÇALVES DA SILVA e, como Apelado, ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
da apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENT
O, nos termos do voto do Relator. .

Salvador/BA, 18 de julho de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA